Tribunal: CARF
Processo: 10580.721864/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721864/2011-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.952 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
ERNOR FLAMARION SOUZA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO. NÃO
DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de despesas com médicos
e planos de saúde, os pagamentos comprovados mediante documentos hábeis e
idôneos, dentro dos limites previstos na lei. Inteligência do art. 80 do Decreto
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR). A dedução de despesas
médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte está condicionada à
comprovação hábil e idônea no mesmo ano-calendário da obrigação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Antonio Savio Nastureles,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Juliana Marteli Fais Feriato, Fernanda Melo Leal e João Mauricio Vital
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721864/2011-08
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.952 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721864/2011-08

Relatório
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento,
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício de 2009, ano-calendário de 2008, onde
foram constatadas a seguinte irregularidade, conforme a Descrição dos Fatos: dedução indevida
de despesas médicas, especialmente pela falta de comprovação de pagamento solicitada pelas
autoridades fiscais, no valor total de R$14.000,00.
O interessado foi cientificado da notificação e apresentou impugnação alegando,
em síntese, que o comprovante da despesa médica apresentado à fiscalização é idôneo, bem
como colaciona novos documentos a título de comprovação, a saber: diploma, carteira
profissional (comprovando o registro no CRM RJ), e DIRPF do prestador. Aduz, ainda, que os
serviços teriam sido prestados no exterior, onde o prestador cursaria doutorado
A DRJ Rio de Janeiro, na análise da peça impugnatória, manifestou seu
entendimento no sentido de que:
=> embora o interessado afirme que os serviços teriam sido prestador no exterior,
o documento foi emitido em moeda nacional, e assinado em Salvador, de modo que a prova
ofertada é completamente inconsciente. Observe-se, ainda, que o registro do profissional no
CRMRJ, sob o número 52- 28358-5, encontra-se cancelado (fato verificado no sítio oficial do
CRMRJ na internet.)
=> a DIRPF do prestador, apresentada pelo Contribuinte, com a finalidade de
comprovar a compatibilidade da despesa com os rendimentos informados por este evidencia que
o alegado pagamento mencionado no recibo de fls. 17, de R$ 14.000,00, não foi informado pelo
prestador.
=> tendo em vista que a dedução de despesas médicas restringe-se àquelas
especificadas e comprovadas, ex vi do art. 73, e inciso III do § 1o do art. 80 do Decreto no 3.000,
de 1999, o que não ficou caracterizado, impõe-se a manutenção da infração.
Em sede de Recurso Voluntário, repisa a contribuinte nas alegações ventiladas em
sede de impugnação e segue sustentando que não é possível manter a glosa por presunção da
autoridade fiscal, eis que restaria plenamente comprovado que a despesa médica de fato teria
ocorrido, pelo médico sem o registro, o qual já teria sido anistiado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernanda Melo Leal, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.952 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721864/2011-08

Mérito - Glosa de despesas médicas
Nos termos do artigo 8°, inciso II, alínea "a", da Lei 9.250/1995, com a
redação vigente ao tempo dos fatos ora analisados, são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda pessoa física as despesas a título de despesas médicas, psicológicas e dentárias, quando
os pagamentos são especificados e comprovados.

Lei 9.250/1995:
Art. 8°. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”

O Recorrente apresentou recibo considerado como inidôneo pela autoridade
fiscal, a qual solicitou comprovação de pagamento. Como afirmado pela DRJ, embora o
interessado afirme que os serviços teriam sido prestador no exterior, o documento foi emitido em
moeda nacional, e assinado em Salvador, de modo que a prova ofertada é completamente
inconsciente.

A DRJ registou que o registro do profissional no CRMRJ, sob o número 52-
28358-5, encontra-se cancelado, mas não foi por esse motivo que manteve a glosa da despesa e
sim pelos indícios de inidoneidade e ausência de comprovação de pagamento.

Fulcral destacar que a DIRPF do prestador, apresentada pelo Contribuinte, com
a finalidade de comprovar a compatibilidade da despesa com os rendimentos informados por este
evidencia que o alegado pagamento mencionado no recibo de fls. 17, de R$ 14.000,00, não foi
informado pelo prestador.

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.952 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721864/2011-08

Vale repetir que o direito à dedução das despesas médicas na declaração está
sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados,
especificados e comprovados pelo contribuinte. A simples apresentação dos recibos de despesas
médicas não comprova a efetividade do pagamento ou dos serviços prestados pelos profissionais,
principalmente se for levantada alguma dúvida pela autoridade fiscal.

A prova definitiva e incontestável das despesas é feita com a apresentação de
documentos que comprovem a transferência de numerário (o pagamento) e dos documentos que
comprovem a realização do serviço (radiografias, receitas médicas, exames laboratoriais, notas
fiscais de aquisição de remédios e outras).

Verificou-se que nenhum outro elemento foi trazido pelo contribuinte aos autos
como prova de que os serviços e as despesas com o profissional foram efetivamente prestadas e
pagas. Poderia ter colacionado extratos bancários que evidenciassem saques em valor
semelhante, por exemplo. Ao reverso, apenas refuta a notificação com argumentos extensos e
protelatórios.

Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade
material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material
relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do
princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.952 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721864/2011-08

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional
da celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos
fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Assim sendo, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se
na fundamentação clara, objetiva e inequívoca tanto da autoridade fiscal como da DRJ, entendo
que deve ser mantida a glosa de despesas médicas.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital